Tribunal: TJBA
Processo: 8008111-65.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8008111-65.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JY SOUZA CENTRO MÉDICO LTDA

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RELATORIA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRENTE. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA TANTO.

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8008111-65.2023.8.05.0113, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.